Tribunal: TJES
Processo: 5000948-46.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-46.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON FRANCISCO NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000948-46.2024.8.08.0023

ORIGEM
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E NILSON FRANCISCO NUNES

RECORRIDO
: NILSON FRANCISCO NUNES E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL COMO MEIO DE COAÇÃO MERCANTIL. IDOSO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
REPARATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora, alega que na data de 16 de junho de 2021, deparou-se com prepostos da concessionária EDP substituindo o medidor de energia de sua casa. Sob a alegação de que o aparelho apresentava irregularidades físicas, como "disco amassado" e lacres violados, os técnicos lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3456789 e o orientaram a acompanhar uma avaliação técnica em 23 de julho de 2021. Sem plena compreensão do que ocorria devido à idade, o autor compareceu à data informada, onde a empresa reafirmou a existência da suposta fraude, a requerida enviou à residência um "demonstrativo de cálculo de cobrança complementar" no valor de R$ 8.957,04, correspondente à recuperação de consumo dos últimos 24 meses, o autor protocolou um recurso administrativo junto à empresa em 29 de outubro de 2021, o qual acabou indeferido apenas cinco dias depois, mantendo-se a cobrança, foi informado de que a suspensão decorria do inadimplemento de uma fatura complementar vinculada ao TOI, cujo valor havia sido recalculado para R$ 10.784,33, com vencimento retroativo em 16/11/2021; boleto este que o autor afirma nunca ter recebido ou tomado conhecimento, restabelecendo-se o fornecimento apenas no dia 10 de janeiro de 2022.

2. A sentença objurgada julgou procedentes em parte os pedidos autorais. O recorrente/ré e o recorrente/autor interpuseram recursos inominados com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pela parte ré/recorrente autor/recorrente consistem: (i) aplicação do efeito suspensivo, (ii) incompetência do Juizado pela necessidade de realização de perícia técnica; (iii) impossibilidade de nulidade do TOI; (iv) pedido contraposto da ré; (v) pedido de justiça gratuita; (vi) devolução em dobro; (vii) majoração do quantum indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto, devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Da preliminar: A preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica complexa deve ser rejeitada. A matéria em debate cinge-se à regularidade procedimental do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à legalidade do corte de energia elétrica, aferíveis pela prova documental anexa e sob o prisma da distribuição dinâmica do ônus probatório.

7. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

8. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, embora a lei permita a suspensão do serviço por falta de pagamento, sendo apenas legal com o aviso prévio formal ao consumidor.

9. A relação jurídica controvertida possui nítida natureza consumerista, emoldurando-se as partes nos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços, atraindo a incidência protetiva e cogente do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). Sob tal microssistema, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14, caput, do CDC, e art. 37, § 6º, da CRFB/88), prescindindo da verificação de culpa e somente sendo afastada caso demonstrada cabalmente alguma das excludentes legais, cujo ônus recai sobre a prestadora.

10. A lavratura do TOI de forma estritamente unilateral e sem a real franquia ao contraditório e à ampla defesa do consumidor viola as diretrizes normativas regulamentares e o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova opera em desfavor da concessionária, que não demonstrou a lisura no acondicionamento e conferência metrológica do equipamento.

11. Outrossim, reconhecida a nulidade da cobrança principal, por arrastamento lógico, o pedido contraposto de cobrança do mesmíssimo débito faliu em sua base material. Malgrado os argumentos expendidos, a presunção de legitimidade do ato administrativo é
iuris tantum
e ruiu por completo diante do cenário fático-probatório. Sendo a relação jurídica nitidamente consumerista (arts. 2º e 3º do CDC) e invertido o ônus da prova dada a hipossuficiência técnica e informacional do autor, cabia à concessionária provar o cumprimento estrito do devido processo legal administrativo. No caso vertente, o medidor foi retirado e periciado sem que fosse assegurada ao consumidor idoso a efetiva oportunidade de acompanhar ou impugnar tecnicamente a vistoria em tempo real.

12. A conduta da ré implicou efetivamente dano moral indenizável à consumidora demandante, que ficou privada do serviço essencial, a conduta ilícita da ré é considerada por demais agressiva, mormente ante o corte indevido no fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio. Ressalta-se que a responsabilidade da ré com relação ao dano causado à autora, na condição de consumidora.

13. Conforme a análise dos autos e o que já foi reconhecido na sentença, a suspensão do fornecimento de energia se deu de forma ilegal. Os documentos demonstram que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do corte, seja por ausência de débito atual (conforme alegado nas Contrarrazões:
"Não há prova de inadimplemento atual"
) ou por inobservância das normas da ANEEL (Resolução Normativa nº 414/2010 e suas alterações) que exigem notificação prévia e prazo para quitação antes da suspensão do serviço. Portanto, o ato de cortar o fornecimento de energia da unidade consumidora, em desconformidade com a lei ou a regulamentação, configura falha na prestação do serviço.

14. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756/SC), a restituição em dobro do indébito contratual de consumo prescinde da demonstração de má-fé ou dolo volitivo da fornecedora, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. Caso concreto em que o consumidor foi coagido a quitar débito pretérito inexigível para reaver insumo vital após 7 (sete) dias de privação. Engano justificável não configurado.

15. A interrupção indevida de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa prova da efetiva ocorrência de prejuízo. O transtorno e a angústia causados pela privação de um serviço básico, que afeta o cotidiano, alimentação, higiene, e segurança da consumidora, ultrapassam o mero dissabor. Neste sentido, a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, por estar em consonância com o entendimento consolidado das Turmas Recursais.

16. O Juízo originário negou a aplicação da restituição dobrada ao fundamento de que inocorreu prova inequívoca de dolo ou má-fé por parte da prestadora. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a caracterização de conduta manifestamente abusiva ou eivada de má-fé por parte do fornecedor. No caso de refaturamento decorrente de TOI, a existência de divergência de interpretação sobre os critérios técnicos e regulamentares adotados para a apuração da fraude afasta a incidência da penalidade civil.

17. Quanto ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo de primeiro grau (que para fins de voto mantenedor, será considerado, por exemplo, em R$ 5.000,00, valor usualmente aceito para esse tipo de falha) revela-se razoável e proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica da concessionária, atendendo aos critérios punitivo-pedagógico e compensatório. A pretendida minoração ou exclusão do dano moral não se justifica.

IV. DISPOSITIVO

18. Da conclusão.
Recursos inominados CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

20. Quanto a parte autora/recorrente
suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.